Tribunal: TJBA
Processo: 8017467-95.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8017467-95.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8017467-95.2024.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDAS: DANIELLE SOBRAL PORTO COSTA DE OLIVEIRA, MARTA VIRGINIA GONZAGA FERREIRA PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C ART. 298, DO CP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E OS FATOS QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO PENAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PRÉVIO. JUÍZO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da comarca de Salvador que, após a apresentação da resposta à acusação, rejeitou a denúncia oferecida contra Marta Virgínia Gonzaga Ferreira e Danielle Sobral Porto Costa de Oliveira, por ausência de justa causa, pela suposta prática, respectivamente, dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de uso de documento falso por três vezes (art. 304 c/c art. 298, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da denúncia com base nos indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) estabelecer se a apuração da falsidade ideológica e do uso de documento falso depende do resultado de ação penal anterior em curso por violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo descrição clara dos fatos, qualificação das rés, tipificação penal e elementos probatórios mínimos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4.A justa causa para o recebimento da denúncia exige apenas indícios razoáveis de autoria e materialidade, sendo indevida a exigência de prova plena ou juízo definitivo de mérito nesta fase processual. 5.A decisão de rejeição da denúncia por pendência de julgamento em ação penal diversa representa indevida antecipação do mérito e aplica padrão probatório excessivo para a etapa de admissibilidade da ação penal. 6. Os elementos constantes nos autos (ata notarial, depoimentos posteriores prestados pela ré Marta e controle de frequência) demonstram contradições relevantes que indicam, em tese, a falsidade ideológica e o uso indevido do documento em processos judiciais, permitindo o prosseguimento da ação penal. 7.A distinção temporal e fática entre os fatos narrados na ata notarial (08/07/2016) e os fatos imputados a Iuri Cardoso na ação penal de violência doméstica (29/07 e 08/08/2016) evidencia a independência entre os feitos, não se exigindo o desfecho prévio da ação penal anterior para o recebimento da denúncia por falsidade ideológica e uso de documento falso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1.A existência de contradições entre declarações prestadas em ata notarial e posteriores depoimentos da mesma pessoa pode configurar indícios suficientes de falsidade ideológica, autorizando o recebimento da denúncia. 2.O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas justa causa, consubstanciada em indícios razoáveis de autoria e materialidade, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito. 3.A apuração de crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso não depende do resultado de ação penal diversa que trata de fatos distintos e posteriores aos aqui imputados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, e 589; CP, arts. 299, 298 e 304. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 709. STJ - Inq: 1688 DF 2023/0394855-0, Relator.: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 04/12/2024, CE – Corte Especial, Data de Publicação: DJe 13/12/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8017467-95.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorridas Danielle Sobral Porto Costa de Oliveira e Marta Virgínia Gonzaga Ferreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8017467-95.2024.8.05.0001)